Tribunal: TJBA
Processo: 8031823-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031823-32.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO EM 2023. DISCUSSÃO SOBRE EXIGIBILIDADE DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO À TESE FIXADA PELO STF. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes situados no Estado da Bahia, no período de 01/01/2022 a 05/04/2022. O acórdão desta Câmara negou provimento ao recurso, mantendo a sentença. Interposto recurso extraordinário, o feito foi sobrestado e posteriormente devolvido para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se, à luz do julgamento do Tema 1266, da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, é exigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação à contribuinte que ajuizou ação judicial antes de 29/11/2023, bem como se o acórdão anteriormente proferido deve ser retratado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.426.271/CE (Tema 1266), reconheceu a constitucionalidade do art. 3º, da Lei Complementar nº 190/2022 e a validade das legislações estaduais que instituíram o DIFAL após a EC nº 87/2015, afastando a incidência da anterioridade anual, mas reconhecendo a observância da anterioridade nonagesimal. 4. Na mesma oportunidade, modulou os efeitos da decisão para estabelecer que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até a data do julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício. 5. No caso concreto, verifica-se que a impetrante ajuizou mandado de segurança visando afastar a cobrança do DIFAL no exercício de 2022, tendo a sentença reconhecido parcialmente o direito apenas no período correspondente à anterioridade nonagesimal (01/01/2022 a 05/04/2022). 6. O acórdão recorrido manteve a sentença, entendendo pela validade da cobrança do DIFAL após o prazo nonagesimal, afastando alegações de nulidade e de necessidade de lei estadual superveniente, bem como de inoperância do portal eletrônico. 7. Contudo, diante da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266, impõe-se reavaliar a exigibilidade do tributo no exercício de 2022, à luz dos requisitos cumulativos estabelecidos, notadamente o ajuizamento da ação antes de 29/11/2023 e a eventual ausência de recolhimento do tributo no período. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Juízo de retratação a ser exercido para adequação do acórdão à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal. Tese de julgamento: A exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 deve observar a modulação de efeitos fixada no Tema 1266 da repercussão geral, sendo inexigível o tributo em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento no referido exercício. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.426.271/CE (Tema 1266); STF, ADI 7066. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8031823-32.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em reformar o acórdão recorrido, em juízo de retratação, para dar provimento ao recurso de apelação da parte impetrante, concedendo a segurança vindicada, para afastar a cobrança do DIFAL nas operações de vendas de mercadorias efetuadas pela acionante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado da Bahia, no exercício de 2022, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator